Tribunal: TJDFT
Processo: 0736803-29.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDOMÍNIO. INFILTRAÇÃO EM IMÓVEL. FALHA NA MANUTENÇÃO DAS ÁREAS COMUNS. PRELIMINARES AFASTADAS. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de indenização e condenou o réu ao pagamento de R$ 11.963,81 por danos materiais decorrentes de infiltração em imóvel, além de R$ 1.700,00 referentes ao custo do laudo técnico, com atualização monetária e juros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de audiência de conciliação gera nulidade processual; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado sem especificação de provas; (iii) determinar se o condomínio é responsável pelos danos ocasionados pela infiltração oriunda de falha na manutenção das áreas comuns.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A nulidade pela ausência de audiência de conciliação deve ser arguida na primeira oportunidade processual, sob pena de preclusão, que pode ser dispensada ou sanada sem prejuízo à parte.
4. O juiz pode indeferir a produção de provas inúteis ou genéricas, sendo legítimo o julgamento antecipado quando os documentos constantes dos autos bastam para o deslinde da controvérsia.
5. O condomínio tem o dever legal de conservar as áreas comuns (CC, art. 1.348, V), respondendo pelos danos decorrentes de falhas na manutenção, como infiltrações por ausência de impermeabilização.
6. Laudo técnico e declarações do síndico comprovam o nexo causal entre a infiltração e a falha na conservação das áreas comuns, impondo ao condomínio a reparação integral dos prejuízos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "O condomínio responde pelos danos materiais causados aos condôminos decorrentes de infiltração oriunda de falha na manutenção das áreas comuns."
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 278, 334, § 4o, II, 336, 370, 507, 927; CC, arts. 186, 927, 1.336 e 1.348, V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.167.264/PI, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 15.10.2024, DJe 17.10.2024; TJDFT, Acórdão no 1662894, ApCiv 0719549-88.2021.8.07.0020, Rel. Des. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 01.02.2023, DJe 24.02.2023; TJDFT, Acórdão no 1376912, ApCiv 0733700-87.2019.8.07.0001, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 30.09.2021, DJe 18.10.2021.